Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-80.2021.8.11.0019
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-80.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARIO DOS REIS - CPF: 270.307.331-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA PENALIDADE AO PATRONO - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1-
“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

2- “
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015.”
RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000170-80.2021.8.11.0019

APELANTE: DARIO DOS REIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
DARIO DOS REIS
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1028530-73.2021.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido inicial para, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal. CONDENO o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos em litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa.”
(id. 164787233).

O apelante alega que, “
A penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou mesmo da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Segundo a 4ª Turma do STJ, eles não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional.”
.

Argumenta que
“o autor jamais contratou o serviço em tablado e prova disso é que jamais realizou uma singela compra. logo, a requerida de forma escrachada convola contratos de mútuo em serviço de cartão de crédito. Assim agindo, seu lucro medra vertiginosamente.”.

Afirma
que

“nota-se que o contrato ID 67777490 anexado aos autos nem mesmo indica a quantidade de parcelas em que a dívida será quitada, indo em sentido contrário a legislação que regulamenta tal modalidade de empréstimo.”.

Pontua que,
“nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito - RMC, tendo em vista que em momento algum o recorrente foi informado que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado "padrão", tanto é que a sistemática realizada pela ré se deu de forma idêntica a um empréstimo consignado normal, induzindo a parte consumidora a acreditar ter contratado uma determinada modalidade de empréstimo, quando na verdade fora outra.”.

Sustenta que
“Os danos morais estão devidamente demonstrados, tendo em vista que o banco réu debita mensalmente parcela de natureza salarial da autora por um serviço nunca utilizado ou contratado (haja vista que houve total falha no dever de informação, além de prender/imobilizar a margem consignável da parte requerente e colocar o (a) consumidor (a) em situação de extrema desvantagem econômica, mostrando toda a sua desídia e má-fé perante o consumidor, configurando danos que superam a esfera dos meros dissabores e vem a ocasionar transtornos de ordem moral.”

Em suma, o apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de declarar a ilegalidade dos descontos e a restituição em dobro dos valores, tal como a condenação por danos morais. (ID.
164787246
).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 162747350).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
DARIO DOS REIS
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1028530-73.2021.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido inicial para, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal. CONDENO o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos em litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa.”
(id. 164787233).

A apelante disse, na inicial, que recebe benefício previdenciário
e que realizou a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, porém afirma que jamais recebeu o cartão em sua residência, mas teve o valor requisitado creditado em sua conta.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque:

“
[...] Ocorre que, da leitura do teor do contrato, não se verifica qualquer alusão a empréstimo consignado. Ao contrário, na primeira página do documento, consta em destaque o seguinte título: “Cédula de Crédito Bancário – Tipo de Operação: Cartão de Crédito Consignado”. Nesse sentido, não cabe falar em nulidade do contrato fundada em erro, quando se verifica que o instrumento continha a informação expressa e clara de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha, e que o consumidor recebeu o valor disponibilizado, aderindo, assim, às condições pactuadas. Não pode, portanto, posteriormente pretender eximir-se da dívida contraída. Quanto à alegação de que a instituição, abusivamente, torna impossível a quitação do débito contraído através da utilização de cartão de crédito, a verdade é que a dívida em questão reflete, apenas, a própria conduta do consumidor. Isso porque, desde a contratação em janeiro de 2019, sistematicamente, deixa de pagar o valor integral da fatura do cartão de crédito consignado. Apenas há o pagamento do valor mínimo consignado no contracheque do beneficiário. Naturalmente, sobre o saldo em aberto, e em razão do refinanciamento da dívida, incidem os efeitos da mora e encargos contratuais, nos termos do contrato firmado entre as partes (Id. 67777490). De igual modo, tendo em vista que o contrato em questão tem por objeto obrigações de trato sucessivo, descabe falar em “parcelas” e, ainda, na sua contagem. Enquanto não se extinguir a relação jurídica decorrente do cartão de crédito, o consumidor continuará a receber as respectivas faturas mensais. [...]”.
(id.
164787233
)

Pois bem.

T
rata-se de um contrato formalizado em 201
9
e que somente, anos depois, foi questionado a sua legalidade. De tal modo, que o banco apresenta extrato com a disponibilização do valor e utilização pela parte autora.

Assim, cai por terra à alegação de que nunca contratou o referido empréstimo.

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, acompanhado de testemunha
.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se firma ou de suas consequências, já que o apelante apesar de analfabeto, estava acompanhado de testemunha que lhe garante o conhecimento das cláusulas.

Logo, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, além de demonstrativo de que utilizou o valor contratado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora a parte autora seja analfabeta, indígena e idosa, entendo ser válido os contratos firmados entre as partes, eis que assinado a rogo e subscritos por testemunhas, exatamente na forma como prevê o artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente. As provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude. É evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé. (N.U 1000083-49.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável. (N.U 1001555-85.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“
1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou certo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Já decidiu esta egrégia Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Quanto a condenação do advogado em litigância de má-fé, a Corte Superior possui entendimento consolidado de que a respectiva multa não recai sobre estes profissionais.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido”
(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019)

Este Tribunal tem adotado o mesmo entendimento,
verbis:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA PENALIDADE AO PATRONO – AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, de modo que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe.”
(N.U 1017554-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A instituição financeira comprovou devidamente o vínculo jurídico negado pela parte consumidora, descabendo qualquer modificação no julgado quanto ao seu mérito. II - Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. III - embora o artigo 32 parágrafo único da Lei 8.906/94 não impeça a responsabilização direta do patrono no que se refere à multa pela improbidade processual nos próprios autos, referido dispositivo remete a apuração da responsabilidade civil pelos danos causados à parte contrária às vias próprias, em que as partes poderão, à luz do devido processo legal, demonstrar a existência e extensão dos prejuízos decorrentes do comportamento ímprobo.”
(N.U 1003657-70.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Ante o exposto, PROVEJO
EM PARTE
o recurso,
apenas para afastar a condenação do advogado da parte apelante em litigância de má-fé
.

Majoro os honorários para
12
% sobre o
valor
atualizado da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023